Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008949-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20835586, o exequente pede a expedição do precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9544205 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9544176 e 9544290 (ANTONIO EVANDI MENDONÇA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA e ANTONIO MARIA DA SILVA FREITAS VALLE). Consta manifestação do DF no ID: 21994932. Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ANTONIO EVANDI MENDONÇA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA e ANTONIO MARIA DA SILVA FREITAS VALLE, tendo as partes consentido com os cálculos, julgo extinta a execução em relação a eles, não havendo falar em expedição de requisitórios complementares (ID: 9544206 e 9544364 - Pág. 2). A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 20835586 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 12 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador